Tribunal: TJDFT
Processo: 0753760-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECER. PRELIMINAR DE NULIDADE AS SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM EXAME DE PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS À EX-CONVIVENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE PROVA. FIXAÇÃO EM VALOR REZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos ajuizada pela recorrente visando à fixação de pensão alimentícia de dois para 12 (doze) salários-mínimos, alegando que o alimentante aufere lucros suficientes paras custear tal valor, bem como tem direito à meação das cotas sociais da empresa e o regime de casamento, além de que está desempregada, com filho menor e realiza gastos mensais elevados.
2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando alimentos temporários em favor da ex-companheira, no valor de 3 (três) salários mínimos, pelo prazo de 18 (dezoito) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado diretamente na petição recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade por falta de prestação jurisdicional; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos à ex-convivente e iv) aferir se são devidos alimentos, bem como se está correto o valor e o tempo fixados pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
5. Não há falar em nulidade da sentença, por omissão de prestação jurisdicional, porquanto é incabível em ação em que a autora pede alimentos ao ex-companheiro, deliberar sobre possibilidade de compensação com cotas de empresa, objeto de outra ação.
6. A ex-companheira do réu demonstrou por provas documentais e orais, que é vulnerável economicamente, ao menos temporariamente, porque foi inesperadamente demitida da empresa em que trabalhava conjuntamente com seu ex-companheiro, há mais de 7 (sete) anos, o qual mantinha a família há 14 (quatorze) anos, proporcionando-lhe um bom nível de vida, considerando-se, ainda, a dificuldade de recolocação imediata no mercado de trabalho e as necessidades financeiras até então, pelo que se afigura razoável o prazo de 18 (dezoito) meses de pensão alimentícia.
7. O recorrente não comprova incapacidade contributiva financeira de arcar com alimentos em favor da ex-companheira, fixados em 03 (três) salários-mínimos, por 18 (dezoito) meses. Os documentos juntados indicam rendimentos elevados e patrimônio compatível com o valor anteriormente fixado, acrescentando-se que a sentença considerou, ao fixar o valor dos alimentos, a sentença que fixou os alimentos em benefício do filho, em outros autos.
7. Por outro lado, há que registrar que a autora não demonstrou a necessidade financeira que justifique a fixação de alimentos, em 12 S.M, em atenção às provas produzidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso da autora conhecido e do réu parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sob pena de não conhecimento. 2. A alegação de nulidade do feito, sob a alegação de falta de prestação jurisdicional, não prospera, quando a parte ré pleiteia que se decida a respeito de compensação de pensão alimentícia com cotas de sociedade objeto de partilha em outros autos. 3. Se demonstrado que a ex-companheira é vulnerável economicamente, ainda que temporariamente, podendo o ex-companheiro pagá-los, são cabíveis alimentos em favor daquela. 4. Os alimentos, quando fixados em favor do ex-companheiro(a) com observância estrita do binômio necessidade-possibilidade, não são passíveis de correção em recurso de apelação, ainda mais porque tem caráter temporário, levando em consideração a peculiaridades das partes”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1. 725; CPC, arts. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2073073, 0705101-47.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.)